Tribunal: STF
Processo: HC 187497
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006 – ATIVIDADES CRIMINOSAS – DEDICAÇÃO. 
PENA – CUMPRIMENTO – REGIME – ARTIGO 33, PARÁGRAFOS 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO. 
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Piracicaba/SP, no processo nº 0000555-39.2018.8.26.0599, condenou o paciente a 5 anos de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, ante a prática da infração prevista no artigo 33, cabeça (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343/2006. Fixou a pena-base em 5 anos, observado o piso de 5 e o teto de 15 anos, em virtude da inexistência de circunstâncias judicias desfavoráveis. Frisou ausentes atenuantes e agravantes. Deixou de levar em conta a causa de diminuição versada no artigo 33, § 4º, da Lei de regência, assentando a dedicação a atividades ilícitas, considerada a quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos – 50,3 gramas de crack e 815,3 de maconha. Salientou a periculosidade para estabelecer o regime do cumprimento da sanção. 
    A Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça desproveu apelação interposta pela defesa. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 585.744/SP, inadmitido pelo Relator. 
    Os impetrantes sustentam cabível a causa de diminuição definida no citado § 4º, tendo como insubsistentes as premissas lançadas para afastá-la. Afirmam não demonstrada a dedicação a atividades criminosas. Realçam impróprio o regime inicial fechado, dizendo viável o semiaberto. Frisam as condições pessoais – primariedade e bons antecedentes. 
    Requerem, no campo precário e efêmero, a observância, no patamar máximo, da causa de diminuição, e, consequentemente, a colocação no regime aberto e a substituição por restritiva de direitos. Sucessivamente, postulam o regime semiaberto. No mérito, buscam a confirmação da providência. 
    2. A teor do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, surge adequada a redução da pena, na fração de 1/6 a 2/3, quando o agente é primário, possui bons antecedentes e não se dedica a atividades delituosas nem participa de grupo criminoso. O Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação, ao confirmar a óptica adotada pelo Juízo, concluiu no sentido da dedicação do paciente a atividades ilícitas, levando em conta a natureza e quantidade dos entorpecentes encontrados – 50,3 gramas de crack e 815,3 gramas de maconha. Atendeu-se ao figurino legal. 
    No tocante ao regime de cumprimento, norteia-o, nos termos do artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal, o patamar alusivo à condenação e as circunstâncias judiciais. Ante a sanção imposta – 5 anos de reclusão – e a aplicação da pena-base no mínimo legal, em razão da inexistência de circunstâncias judiciais negativas, mostra-se viável o semiaberto. 
    3. Defiro a liminar, para determinar, até o julgamento do mérito desta impetração, seja observado o regime semiaberto de cumprimento de pena, ou o aberto, caso o paciente já tenha sido beneficiado pela progressão, considerado o título condenatório formalizado no processo nº 0000555-39.2018.8.26.0599, pela Segunda Vara Criminal da Comarca de Piracicaba/SP. 
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 8 de julho de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator